Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. O pedido de concessão de indulto com base no Decreto no 11.846/2023 não pode ser conhecido, porquanto a decisão que indeferiu o indulto das penas privativas de liberdade encontra-se preclusa. A Defesa não formulou na origem pedido de comutação de pena, com fundamento no artigo 3o, do Decreto no 11.846/2023, o que impede a análise da matéria por este Tribunal de Justiça, sob pena de configuração de supressão de instância. O Decreto Presidencial no 11.302/2022 previu a concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. O artigo 7o, do Decreto, estabeleceu os crimes impeditivos à concessão do indulto, e o artigo 11, de igual diploma, prescreveu que não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício. Ausente o cumprimento da pena do crime impeditivo, impossível a concessão do indulto com base no Decreto no 11.302/2022.